Tribunal: STF
Processo: HC 267123
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OPERAÇÃO POLICIAL INSTAURADA COM O OBJETIVO DE APURAR SUPOSTAS PRÁTICAS DELITIVAS COMETIDAS POR MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, SOBRETUDO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E DROGAS, CORRUPÇÃO, CONTRABANDO, LAVAGEM DE CAPITAIS ENTRE OUTRAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA LIMINAR OU DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS RECURSOS ANTECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Paciente investigado e preso preventivamente em operação policial instaurada para apurar supostas práticas delitivas cometidas por membros da organização criminosa comando vermelho, tais como tráfico internacional de armas e drogas, corrupção, contrabando, lavagem de capitais entre outras. 

    2. Busca-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas. Alternativamente, pugna-se pela concessão da prisão domiciliar humanitária. Adicionalmente, e em inovação de pedido, pretende-se que se determine ao Superior Tribunal de Justiça que examine a liminar ou o mérito do habeas corpus ali impetrado.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.

    III. Razões de decidir

    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    5. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de arquivamento imediato dos autos.